Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718897-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI, CLÍNICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP AGRAVADO: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento formulado com fundamento no art. 50 do Código Civil para: 1) desconsiderar a personalidade jurídica da executada Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento à Mulher Ltda., para atingir bens dos sócios Carmem Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo; 2) reconhecer a sucessão de fato entre as empresas, a permitir a responsabilidade da empresa Santa Teresa Clínica Médica Eireli pelos débitos lançados em nome da Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento à Mulher Ltda.; 3) indeferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Santa Teresa Clínica Médica Eireli. Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, Alexandre Albuquerque de Figueiredo, Santa Teresa Clínica Médica Eireli e Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. alegam não estarem presentes os requisitos necessários tanto ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica quanto ao reconhecimento da sucessão empresarial. Afirmam que Ruy Augusto Lamas Filho desenvolve sua tese com apenas duas (2) provas: uma conversa de whatsapp em que se diz que uma consulta médica deve ser quitada por meio de depósito na conta pessoal de Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e uma procuração para a prática de atos isolados por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo. Alegam que meras capturas de tela de conversas obtidas por meio de aplicativo de mensagens não têm força probante suficiente, principalmente por não ser possível assegurar com precisão a integralidade das conversas ou o contexto em que são inseridas. Ponderam que, na remota hipótese de serem reputadas como válidas as pretensas provas, o conteúdo destas não é capaz de provar confusão patrimonial, nem em caráter abstrato. Explicam que, no exercício da atividade médica, diversas situações podem ocasionar o recebimento de honorários diretamente na conta da pessoa física do próprio médico sem que isso configure fraude aos credores. Exemplificam a alegação com o atendimento de clientes particulares que em nada dizem respeito à pessoa jurídica e com o encaixe de pacientes atendidos em locais diversos daqueles que originalmente deveriam ser atendidos, com a única finalidade de atender a uma necessidade deles, dentre outras possibilidades. Alegam que um único atendimento não serve de prova cabal acerca da ocorrência de confusão patrimonial e que a mensagem apresentada não demonstra um comportamento repetitivo. Afirmam, pelo contrário, tratar-se de um caso isolado que não pode ser considerado uma rotina institucionalizada. Transcrevem julgado em favor da tese defendida. Acrescentam que a prática de atos por meio de procuração não permite presumir a ocorrência de qualquer irregularidade. Explicam que o titular de Santa Teresa Clínica Médica Eireli é Ricardo Leite de Figueiredo, filho de Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e de Alexandre Albuquerque de Figueiredo. Defendem inexistir anormalidade quanto ao fato de um genitor, com conhecimento e experiência do mercado e das circunstâncias em que este se insere, auxilie o filho em sua consolidação profissional através da constituição legítima de uma sociedade com o objetivo de pagar justo valor a título de impostos, ao lhe permitir utilizar um espaço de que já dispõe. Destacam que a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da pessoa jurídica não se presumem. Afirmam que, por não ser inconteste o esgotamento das medidas possíveis a Ruy Augusto Lamas Filho, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. Defendem inexistir sucessão empresarial porque não houve encerramento da Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. Frisam que as empresas Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. e Santa Teresa Clínica Médica Eireli prestam serviços totalmente distintos. Informam que esta presta serviços médicos de atendimento clínico, enquanto aquela presta serviços médicos de consultas médicas, exames radiológicos e cirurgias. Ressaltam que a Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. foi constituída para o atendimento médico direcionado à mulher, enquanto a Santa Teresa Clínica Médica Eireli é voltada para a clínica médica em geral. Sustentam que o simples fato de as empresas supramencionadas funcionarem no mesmo local não comprova a existência de sucessão empresarial. Registram que a simples impossibilidade de localização de bens não constitui, por si, elemento hábil a autorizar a desconstituição da personalidade jurídica ou a sucessão empresarial. Transcrevem julgados em favor da tese defendida. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pedem o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica de Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. e da alegada sucessão empresarial pela Santa Teresa Clínica Médica Eireli. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise das razões recursais realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: (...) Assim, não refutada especificamente pelos sócios, o documento de Id 105163333, pg. 12 a 14; documento de id 1051633334, se presume verdadeira e faz prova de que o pagamento da consulta realizada na Clinica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda - EPP se daria diretamente na conta corrente da sócia administradora Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo no CPF n. 223.652.901-59. Verifica-se ainda, como verdadeiro a alegação de que a Clinica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda – EPP recusou a emissão de nota fiscal, conforme documento juntado aos autos. Houve ainda conversa realizada pelo aplicativo de mensagem “Whatsapp” comprovando que a Dra Carmem Regina de Siqueira Leite Figueiredo dar recibo como pessoa física, mesmo quando a sua cliente insistiu na emissão de nota fiscal. Reputo comprovado o uso abusivo da personalidade jurídica na modalidade confusão patrimonial, conforme art. 50, 2o, II do Código Civil em face de comprovadamente o uso de recursos para a conta da sócia administradora, bem como ao fato de se recusarem a emitir documento fiscal. Igualmente o sócio Alexandre Albuquerque de Figueiredo deve ser responsabilizado pelas condutas praticadas pela sócia administradora Sra. Carmem Regina de Siqueira Leite Figueiredo, porquanto, o sócio Alexandre é sócio de 50% das quotas e não houve impugnação específica e tampouco comprovação de que este não se beneficiou da conduta da sócia administradora. Da Sucessão Empresarial No caso em tela, verifica-se que tanto a Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda quanto a Santa Teresa Clínica Médica Eireli tem como atividade econômica principal a atividade médica ambulatorial a consultas, com uma ampliação para realização de exames, no caso para a Clínica Mater. Destaco, ainda, que ambas as empresas exercem a mesma atividade econômica, com a especialidade nas áreas de atuação dos sócios da Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. No que condiz ao endereço, verifica-se que Clínica Mater funciona no Edifício Julio Adnet Bloco B sala 405 mesmo endereço que funciona Santa Teresa Clinica Médica Eireli, que está localizada na sala 402, havendo indicativos de confusão patrimonial entre eles. Verifico através das fotos de id 105163308, pg. 4, que na sala 402 do mesmo prédio e na sala em frente (405) estão localizados os consultórios, sem qualquer menção expressa à clínica Santa Teresa Clínica Médica Eireli ou a seu titular. O exequente alega ainda que a Santa Teresa Clínica Médica Eireli tem somente o sócio administrador Ricardo Leite de Figueiredo, que é filho do casal sócio da Clínica Mater, comprovou ainda, que a Sra. Carmem Regina de Siqueira Leite Figueiredo, sócia da Clínica Mater é a representante legal da Santa Teresa Clínica Médica Eireli, conforme id 115436429. O documento de id 1154364430 comprova que a sociedade foi constituída pelo Sr. Ricardo Leite de Figueiredo, filho dos requeridos, o que pressupõe atuação coordenada em razão do vínculo familiar. Verifico que o Sr. Ricardo Leite de Figueiredo se apresenta como administrador da empresa, contudo, é a sua genitora que detém poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, com fins especiais de em seu nome, atuar perante os órgão públicos. Desse modo, como se verifica, a Santa Teresa Clínica Médica Eireli, de acordo com as informações trazidas aos autos, revela-se como um verdadeiro artifício à execução promovida contra a empresa devedora Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda, sendo que se utiliza da sua personalidade jurídica para obstar a busca de bens. A sucessão empresarial ficou evidenciada pela continuidade de operações no mesmo ramo de negócios pelo compartilhamento de endereço e pelos indícios de confusão patrimonial. Assim, reputo presentes indícios suficientes para reconhecimento da existência de sucessão de fato entre as empresas, indícios esses, aptos a permitirem a responsabilidade da empresa Santa Teresa Clínica Médica Eireli, CNPJ n. 33.975.073/0001-58. Portanto, defiro a sua inclusão no polo passivo da demanda. Ante o exposto, defiro o pedido formulado, com fundamento no art. 50 do Código Civil para: a) Desconsiderar a personalidade jurídica da executada Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda, para atingir bens dos sócios Carmem Regina de Siqueira Leite Figueiredo, CPF n. 223.652.901-59 e Alexandre Albuquerque de Figueiredo, CPF n. 141.601.884-00. b) Reconhecer a sucessão de fato entre as empresas, a permitirem a responsabilidade da empresa Santa Teresa Clínica Médica Eireli, CNPJ n. 33.975.073/0001-58, pelos débitos destes autos lançados em nome da Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. c) Por ora, indefiro a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa Santa Tereza Clínica Médica Eireli, haja vista não ser possível, por ora, a desconsideração da personalidade jurídica de empresa. Preclusa a presente decisão, façam-se os conclusos para apreciar o pedido de n. (e), parte final, requerida no id 105163308. O cumprimento de sentença originário foi instaurado aos 10.6.2015 e se refere ao inadimplemento de Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. relativo a aluguéis vencidos a partir de abril do ano 2010 até 7.6.2012. É cediço que a execução frustrada não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).[2] O desvio de finalidade consiste, nos termos do art. 50, § 1°, do Código Civil, na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, § 2°, do Código Civil).[3] A confusão patrimonial, muitas vezes, é o requisito mais facilmente verificável nos casos concretos: A existência de bens pessoais dos sócios registrados em nome da sociedade ou a realização de pagamentos, pela sociedade, de contas pessoais dos sócios são situações corriqueiras nos casos de desconsideração da personalidade jurídica e, via de regra, não envolvem grande dificuldade probatória.[4] Documentos anexados aos autos e não refutados especificamente por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, Alexandre Albuquerque de Figueiredo, Santa Teresa Clínica Médica Eireli e Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. demonstram que o pagamento de consulta realizada na Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. foi realizado diretamente na conta corrente da sócia Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e que houve recusa à emissão de nota fiscal pois a Dra. Carmen declara como pessoa física.[5] A autonomia patrimonial da empresa, prevista no art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil, pressupõe o ingresso de receitas na conta bancária titularizada pela sociedade, e não em conta particular de sócia. Afigura-se abusivo o redirecionamento de valores para conta particular de sócia sem comprovação de efetiva contraprestação.[6] O documento de id 105163330 comprova que Santa Teresa Clínica Médica Eireli foi constituída por Ricardo Leite de Figueiredo, representado por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, sua genitora e executada no processo originário. Ricardo Leite de Figueiredo figura como administrador da empresa, conforme cláusula sexta do supramencionado documento. A procuração de id 105163329 demonstra que Santa Teresa Clínica Médica Eireli, por seu titular Ricardo Leite de Figueiredo, outorgou procuração à Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo por meio da qual lhe conferiu especiais poderes de representação inclusive perante empresas públicas. Conclui-se, mediante análise do referido documento, que apesar de Ricardo Leite de Figueiredo constar como administrador, atribuiu à Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo poderes de influenciar as decisões tomadas pela empresa. Acrescente-se ter sido demonstrado e confirmado por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, Alexandre Albuquerque de Figueiredo, Santa Teresa Clínica Médica Eireli e Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. que esta funciona no mesmo edifício em que Santa Teresa Clínica Médica Eireli, embora em salas distintas. Observa-se, conforme registrou o Juízo de Primeiro Grau, inexistir menção expressa à Santa Teresa Clínica Médica Eireli ou a seu titular na sala onde esta formalmente se localiza. Registre-se que ambas as empresas exercem a mesma atividade econômica. Os documentos supramencionados permitem concluir, ao menos em sede de cognição sumária, pela existência de atuação coordenada em razão do vínculo familiar. Acrescente-se que a funcionalidade ordinária da desconsideração da personalidade jurídica é alcançar os sócios de sociedade empresária, mas o instituto é igualmente aplicável quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico e verificados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL E ILIMITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FATO INCONTROVERSO. VALOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA CELERIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTUITO DE LESAR CREDORES. (...) 5. Caracterizada a existência de grupo empresarial familiar, com a constituição de múltiplas pessoas jurídicas atuantes na mesma área, e comprovado o direcionamento dos pagamentos para pessoa diversa daquela formalmente contratada, com nítida confusão patrimonial direcionada a lesar os credores desta, é mister o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica, consoante o art. 50, do Código Civil. 6. Apelo de Viviane Dias Maciel não provido. Apelo de Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda. e outros parcialmente provido. (Acórdão 1352236, 07362063620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos de Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, Alexandre Albuquerque de Figueiredo, Santa Teresa Clínica Médica Eireli e de Clínica Mater Vita Centro Integrada de Atendimento a Mulher Ltda. não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36204084. [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [3] § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. [4] BRUSCHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. [5] id 105163333 do processo originário. [6] Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.